Tribunal: TJMT
Processo: 1039081-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039081-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEDA DUARTE DA COSTA MARQUES - CPF: 327.501.451-04 (APELANTE), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE EM CONTA INDIVIDUAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA EFETIVA DO SALDO NO MOMENTO DO SAQUE. TEMA 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinta a ação, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em demanda na qual a autora pleiteia a restituição de valores supostamente desfalcados de sua conta PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve a definição do termo inicial do prazo prescricional decenal para pleitear eventuais valores não creditados na conta PASEP, à luz do entendimento firmado no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ fixou tese no Tema 1.150 estabelecendo que o prazo prescricional para pleitear o ressarcimento de desfalques em conta PASEP é de 10 anos, contados da data em que o titular tomou ciência do saldo disponível.

4. No caso concreto, restou demonstrado que a autora realizou o saque integral do saldo existente em sua conta PASEP em 16/11/1995, por ocasião de sua aposentadoria, tomando conhecimento, naquele momento, do valor então disponibilizado.

5. Ao proceder ao resgate do valor, autora teve ciência do saldo disponibilizado, operando-se, naquela data, o termo inicial da prescrição decenal, conforme orientação jurisprudencial.

6. Como a demanda foi ajuizada apenas em 13/10/2022, ou seja, quase 30 anos após a ciência do saldo, resta configurada a prescrição da pretensão autoral, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para pleitear ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, conforme o Tema 1.150 do STJ. 2. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular da conta toma ciência do saldo disponível, geralmente no momento do saque integral dos valores. 3. A ciência posterior por meio de extratos detalhados não altera o termo inicial da prescrição, pois o prazo começa a correr no momento em que o beneficiário efetivamente resgata os valores.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF, Tema 1.150; TJ-RN, AC 0800627-86.2024.8.20.5113, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEDA DUARTE DA COSTA MARQUES,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4o
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que
reconheceu a prescrição e julgou extinta

a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais
movida em face de
BANCO DO BRASIL S.A.

Inconformada, a apelante sustenta que não ocorreu a prescrição, pois só tomou ciência da irregularidade no saldo de sua conta ao receber o extrato detalhado da microfilmagem no ano de 2020.

Afirma, ainda, que o termo inicial da prescrição deve ser a data em que teve ciência do desfalque, e não o momento do saque, conforme entendimento consolidado pelo STJ no TEMA 1150, não tendo o Banco do Brasil fornecido informação claras sobre a movimentação da conta, violando o dever de transparência e dificultando o exercício do direito da parte autora. (ID 271699865)

Intimada, a Apelada apresentou contrarrazões em ID. 271699867, arguindo preliminarmente o não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, postula pelo
desprovimento
do recurso.

Processo beneficiado pela gratuidade da justiça. (ID. 271977393).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente a Instituição apelada
sustenta que o recurso não teria impugnado os fundamentos da sentença,
caracterizando violação ao princípio da dialeticidade.

Por força do art. 1.010, II, do CPC, os recursos
devem expor os fundamentos de fato e de direito
que justifiquem a reforma da decisão recorrida, sob pena de
não conhecimento.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA . SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULA N. 83/STJ . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto
. 2 . (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 2653018 PA 2024/0193393-5, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 30/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024) Destaquei

No presente caso, a Apelante apresentou os motivos pelos quais entende que a sentença merece ser reformada, sendo suficiente para o conhecimento do recurso.

Portanto, afasto a
preliminar suscitada pela apelada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
LEDA DUARTE DA COSTA MARQUES
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, alegando ser servidora pública aposentada e, ao tentar resgatar os valores acumulados em sua conta PASEP, deparou-se com um saldo
irrisório
, muito inferior ao esperado após décadas de contribuição. Além disso, sustentou que o
Banco do Brasil não forneceu extratos detalhados da conta
, impossibilitando a verificação da correta movimentação dos valores.

Por essa razão, a parte autora ajuizou a presente demanda, visando a
restituição de valores supostamente devidos pela má gestão da conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Ao contestar a ação, a instituição financeira alegou, dentre outras teses a ocorrência da prescrição decenal, pois a requerente teria tomado ciência do saldo disponível no ano de 1995, ano de sua aposentadoria.

Em ID. 271699854 foi determinada a suspensão do processo em razão do julgamento do TEMA 1150 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Definida a tese jurídica o processo retornou ao seu curso normal em após o término da instrução processual, a d. Magistrada
a quo
acolheu a preliminar arguida pela instituição bancária e declarou a incidência da prescrição,
julgando extinto o processo com fundamento no art. 487, II do CPC,
condenado a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10%sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, a parte autora apresentou recurso, visando a reforma da sentença. Assim, passo à análise.

Vejo que a controvérsia recursal reside na definição do
termo inicial do prazo prescricional
para o ajuizamento da ação quando da real ciência da Apelante quanto a irregularidade nos valores depositados na conta PASEP.

Pois bem, a questão é de simples elucidação, pois, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Repetitivos 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931 DF, fixou a seguinte tese no TEMA 1150:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular,
comprovadamente
, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No caso em comento, evidencia-se que a Apelante realizou o
saque integral do saldo existente em sua conta PASEP em 16/11/1995
, por ocasião de sua aposentadoria,
tomando ciência
, naquele momento, do valor então disponibilizado. Esse fato resta devidamente comprovado pela documentação apresentada pelo Banco do Brasil em ID. 2716964444.

Partindo-se do pressuposto de que, ao
proceder ao resgate do saldo
, a autora tomou conhecimento do montante existente em sua conta, ter-se-ia operado, naquela data (16/11/1995), a
ciência dos supostos desfalques ora alegados.

Essa premissa encontra respaldo na orientação jurisprudencial de que, por ocasião do saque dos valores do PASEP em razão da aposentadoria, o titular da conta
toma efetivo conhecimento do saldo existente
, nascendo sua pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades ou desfalques.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DECENAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRETENSÃO DE RESTITUIR OS VALORES DESFALCADOS DO PASEP . AFETAÇÃO DA MATÉRIA NO SISTEMA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA No 1.150 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DO TITULAR. DATA DO SAQUE. PRAZO ATINGIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08006278620248205113, Relator.: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 06/09/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2024)

Nesse cenário, tendo a autora ajuizado a presente demanda apenas em 13/10/2022, ou seja,
quase 30 anos após o saque integral
de sua conta PASEP, forçoso é reconhecer a
ocorrência da prescrição decenal
, conforme estabelecido no
Tema 1.150 do STJ.

Não prosperam, portanto, as alegações autorais de que a ciência dos desfalques somente ocorreu em 27/08/2020, quando obteve acesso aos extratos detalhados da conta. Como visto, o marco inicial da prescrição é a data em que o titular toma conhecimento do saldo existente por ocasião do resgate dos valores, o que, no caso concreto, deu-se em 16/11/1995.

Dessa forma, restando
caracterizada a prescrição da pretensão autoral
, outro caminho não resta senão a
manutenção da sentença recorrida
.

Ante ao exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LEDA DUARTE DA COSTA MARQUES.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC,
observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025